Tribunal: CARF
Processo: 13819.904261/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904261/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.934 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELA DE CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
PARCIALMENTE
RECONHECIDO.
LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
No caso de levantamento de depósitos judiciais, a apresentação de cópia do
Alvará de Levantamento de Depósito Judicial, juntamente com o extrato do
"SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil" e o comprovante de
levantamento/depósito pelo valor líquido do IR, supre a falta dos
Comprovantes de rendimentos e comprova a retenção na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o crédito adicional, no valor de R$
139.216,47, relativo a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2007, e homologar
as compensações tratadas no presente processo, até o limite do direito creditório total
reconhecido, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira (suplente convocado, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausência momentânea do conselheiro Sávio Salomão de Almeida
Nobrega, substituído pelo Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente
convocado). Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, substituída pela
Conselheiro Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904261/2013-51
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.934 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904261/2013-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-76.680, de 08 de março de
2018 da 6a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente manifestação de inconformidade que a
contribuinte FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA apresentou contra despacho decisório
eletrônico 079296738 que homologou apenas parcialmente a compensação formulada na
DCOMP n° 09242.73975.310811.1.3.02-1241.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 09242.73975.310811.1.3.02-1241, cujo
crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, no valor de R$ 3.061.044,03.
A compensação foi parcialmente homologada, de acordo com o despacho
decisório eletrônico 079296738, juntado às e-fls. 102 a 111, porque parte das parcelas de
imposto de renda retido na fonte que compuseram o saldo negativo de IRPJ não foi confirmado,
tendo sido reconhecido o crédito no valor de R$ 2.921.827,56, insuficiente para homologação da
totalidade dos débitos declarados, conforme excerto abaixo do despacho decisório;

Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que a parte não reconhecida das retenções era relativa a depósitos
judiciais decorrentes de decisões da Justiça do Trabalho, retidos pelo Banco do Brasil. Juntou
extratos fornecidos pela instituição financeira para comprovação.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/RPO porque a contribuinte não teria apresentado Informes de Rendimentos emitidos pela
fonte pagadora, e os extratos emitidos pela instituição financeira, que a contribuinte apresentou
para comprovar as retenções já teriam sido consideradas no despacho decisório, entendendo
como não comprovado as retenções no montante de R$ 139.216,47, e dessa forma mantendo o
que fora decidido no despacho decisório.
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário onde
ratifica que as retenções foram decorrentes de imposto incidente sobre levantamento de
depósitos judiciais, comprovadamente retidos pelo Banco do Brasil, e que a prova da retenção
pode ser feita por outros meios, não apenas pelos informes de rendimentos, conforme
jurisprudência do CARF. Junta ementas de julgados para arrimar seu entendimento.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.934 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904261/2013-51

Requer ao final a anulação do acórdão recorrido, para que sejam verificados os
documentos por ela apresentados.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, assim dele conheço.
A Recorrente solicita a nulidade do acórdão combatido, para que sejam
verificados os documentos por ela juntados ao processo.
Entendo que não é caso de nulidade do acórdão, uma vez que a DRJ analisou os
documentos apresentados pela Recorrente e considerou que as retenções já teriam sido
reconhecidas pela Autoridade Administrativa, uma vez que o CNPJ da Fonte Pagadora
informado na DCOMP (00.000.000/4773-20) constava em DIRF, e o valor já teria sido
reconhecido na análise de crédito da DCOMP. Confira-se excertos do voto condutor do acórdão:
8. Houve o indeferimento parcial do direito creditório utilizado, em vista da não
confirmação, pelo Despacho Decisório, de Imposto de Renda Retido na Fonte-
IRRF no valor de R$ 139.216,47, informado no demonstrativo de crédito pela
interessada como sendo retido pela fonte pagadora CNPJ 00.000.000/473-20.
Confira-se:

9. Diz a interessada que tal imposto incidiu no levantamento de depósitos
judiciais, e teria sido retido pelo Banco do Brasil S.A., conforme extratos e
documentos que junta a sua petição.
10. De fato, apresenta a contribuinte diversos documentos, fls. 29 a 99 dos
autos, incluindo, entre outros: o demonstrativo de fl. 29, informações extraídas
do "SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil", comprovantes de
depósitos em contas correntes, Alváras do Poder Judiciário-TRF da 2a Região,
informações relativas a contas judiciais e diversos outros documentos. Veja-se,
por exemplo, o demonstrativo de fl. 29:
[...]
22. Em consulta às Dirf apresentadas pela fonte pagadora depreende-se que o
imposto retido pelo Banco do Brasil S/A, informado naquela declaração, já foi
considerado como comprovado pelo Despacho Decisório. Confira-se
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.934 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904261/2013-51

23. Diante da situação que se apresenta, não há como considerar como
comprovado o imposto informado como retido pelo interessada, no valor de R$
de R$ 139.216,47, fonte pagadora CNPJ 00.000.000/4773-20.
Rejeito portanto o argumento de nulidade do acórdão.
Observo, contudo, que houve equívoco da DRJ, a Recorrente alega que as
retenções foram decorrentes de depósitos judiciais determinados pela Justiça do Trabalho e o
código de retenção realizado pela fonte pagadora com CNPJ 00.000.000/4773-20 informado na
DCOMP foi 5936 (IRRF - Rendimento Decorrente de Decisão da Justiça do trabalho, Exceto o
Disposto no Artigo 12-A da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988) e o código de arrecadação
da mesma fonte pagadora contido na DIRF foram o 3426 (IRRF - Aplicações Financeiras de
Renda Fixa - Pessoa Jurídica) e o 5273 (IRRF - Operações de Swap (art. 74 L 8981/95).
Portanto, as retenções discutidas pela Recorrente não estavam contidas nas
retenções confirmadas pela Autoridade Administrativa como afirmou o I. Relator do acórdão
recorrido.
Por outro lado, por tratar-se de depósitos judiciais decorrentes de reclamatória
trabalhista, caso o beneficiário (autor da ação) tivesse vencido a ação, o valor depositado e
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.934 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904261/2013-51

levantado teria que ser declarado na sua declaração de imposto de renda e teria o direito de
deduzir o imposto retido na declaração de ajuste anual. O direito a utilizar-se da retenção seria do
beneficiário do pagamento e não da Recorrente.
Caso o réu na ação trabalhista (no caso a Recorrente) tivesse vencido a ação, não
teria que haver a retenção, pois foi ela própria quem fez o depósito judicial, não havendo
acréscimo patrimonial que justificasse a incidência do imposto de renda.
Contudo, constato que nos documentos juntados ao processo consta que o Alvará
de Levantamento do Depósito Judicial foi concedido para a Recorrente, conforme exemplo
abaixo:

E no extrato do sistema "SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil" conta
que o depositante e beneficiário do pagamento é o Recorrente, que levantou o valor depositado
líquido do imposto de renda:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.934 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904261/2013-51

Assim, caso tenha sido a Recorrente quem levantou o saldo depositado na conta
judicial e sobre o valor levantado tenha havido a incidência do imposto de renda, terá direito ao
crédito.
Como não houve a apresentação dos Informes de Rendimento e não havia na
DIRF a informação quanto as retenções, a Recorrente apresentou os documentos que julgou
pertinentes para comprovação das retenções.
Há um entendimento pacífico no CARF que a prova do imposto de renda na fonte
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
conforme a Súmula CARF n° 143. No presente caso também não se trata propriamente de
rendimentos recebidos, eis que o levantamento do depósito judicial foi feito pelo próprio
depositante (a Recorrente).
No caso de levantamento de depósitos judiciais, entendo que cópia do Alvará de
Levantamento de Depósito Judicial, juntamente com o extrato do "SISBB - Sistema de
Informações Banco do Brasil" e o comprovante de levantamento/depósito pelo valor líquido do
IR, supre a falta dos Comprovantes de rendimentos e comprova a retenção na fonte.
Considerando que o crédito pleiteado foi de R$ 3.061.044,03, e no despacho
decisório o crédito reconhecido foi R$ 2.921.827,56, e tendo sido reconhecido no presente
julgamento a retenção não confirmada, o crédito adicional reconhecido no presente julgamento é
de R$ 139.216,47 (R$ 3.061.044,03 – 2.921.827,56).
Conclusão
Pelo exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
crédito adicional, no valor de R$ 139.216,47, relativo a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2007, e homologar as compensações tratadas no presente processo, até o limite do
direito creditório total reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 146
DF CARF MF
Original